Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008901-25.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE: DRo PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (OAB. 12563-MT) em benefício de NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT (Execução Penal no 2000007-76.2021).
O impetrante relata que a paciente foi condenada em 07/12/2020, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado.
Alega o pedido para cumprir pena em casa (prisão domiciliar), foi indeferido pelo juízo de origem. Sustenta que possui 02 (dois) filhos que dependem dos cuidados da mãe por serem menores de 12 anos de idade, justificando, verbis:
“O STF, já pacificou o entendimento de que rés mães sendo primárias e não havendo cometido crime com violência, podem responder processo em prisão domiciliar, e estendeu o benefício para rés condenadas.” (pag. 06-PDF).
Aduz inexistência de fundamentos da decisão que negou o pleito de prisão domiciliar argumentando que “...a Autoridade Coatora, nobre Juiz de Direito operante na 3a VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT, não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal...” (pag. 16-PDF).
Assim, verbera que a paciente faz jus a prisão domiciliar por atender os requisitos do artigo 318 do CPP.
Requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida a PRISÃO DOMICILIAR, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta, nos termos do artigo 318, V, 318-A do CPP, ou aplicada as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
A paciente NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA foi condenada e cumpri pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06, vindo a cumprir pena desde a dada da sentença condenatória.
A par dos argumentos lançados na impetração e da prova pré-constituída que instrui o presente mandamus, não verifico, inicialmente, patente ilegalidade ou abuso de poder na ordem judicial, porquanto, como bem observado o impetrante, a decisão originária justificou que“...a ré estava em domiciliar e foi presa novamente, porém apesar de não haver sido encontrado drogas com a Naiara, o Magistrado quer condena-la, em Lucas do Rio Verde, e por esta razão o Juiz de Nova Mutum decretou a perda do direito de prisão domiciliar mantendo em cárcere privado” (pag. 05-PDF).
Desse modo, a decisão que negou a paciente o direito de cumprir a pena de reclusão em regime domiciliar, ao menos nesta fase liminar, não encontra-se patente ilegalidade a ensejar a concessão sumária da presente ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, CF/88).
Ademais, embora o impetrante fundamenta seu pedido na inteligência do art. 318 do CPP, vislumbro que, em verdade, trata-se de prisão-pena decorrente de condenações transitadas em julgado, como bem observado na própria inicial (pag. 05-PDF).
E neste ponto, em se tratando que prisão-pena, em princípio, a prisão domiciliar em sede de execução penal somente é admitida aos reeducandos em regime aberto, quando devidamente atendidas as hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, podendo esta regra ser relativizada, a teor da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, somente em situações absolutamente excepcionais, a exemplo da debilidade extrema do apenado ou, no caso em comento, quando imprescindível os cuidados de filho menor, situação que não está efetivamente demonstrada, ou seja, a prova da necessidade para o cuidado dos filhos como aduz na inicial.
Assim, em se tratando de medida liminar, não vejo situação apta a demonstrar a extrema necessidade de ser relativizada a norma legal que rege a concessão da prisão domiciliar em sede de execução penal, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, merecendo, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a e. Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c